Tribunal: TJMT
Processo: 1027604-12.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027604-12.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia, Diárias e Outras Indenizações, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA MENDES - CPF: 253.916.401-30 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO – LICENÇAS-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – TEMA N.° 635, DO STF – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC
– SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não há que se falar em ofensa ao ônus da dialeticidade quando a parte apelante impugna as razões de decidir, com a indicação, de forma clara e coesa, das razões recursais e o pedido de reforma da sentença.

2. Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do ARE n.° 721.001 (Tema n.° 635), o servidor inativo tem direito à conversão de férias e licenças-prêmio não usufruídas no momento oportuno, mormente quando reconhecidas administrativamente, sob pena de locupletamento ilícito por parte da Administração Pública.

3. O
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 185662/CE, Tema Repetitivo n.° 1.086, concluiu que o não usufruto da licença-prêmio, ainda que por vontade própria, não pode implicar em reconhecimento de que o servidor abdicou de tal direito, na medida em que se faz desnecessária a comprovação de que referida licença não foi gozada por necessidade do serviço.

4.
A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3°, que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial

do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

5. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

6. A fixação da verba honorária deve observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. José Mauro Nagib Jorge, nos autos de n.° 1027604-12.2020.811.0041, em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 166722321):

“
Vistos.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, em que pretende o autor, servidor público estadual aposentado no ano de 2020, na carreira de Agente de Tributos Estaduais, a percepção da indenização correspondente a 11 meses de
licença-prêmio
, referente aos quinquênios de 08/08/1999 a 07/08/2004, 08/08/2004 a 07/08/2009, 08/08/2009 a 07/08/2014, e 08/08/2014 a 07/08/2019, bem como
férias proporcionais
referente ao período de 08/08/2019 a 16/02/2020, acrescidos de terço constitucional, sob o argumento de que não usufruído desses períodos, tampouco foram contados em dobro para sua aposentadoria ou mesmo convertidos em espécie antes da transferência para a inatividade, razão pela qual requer o pagamento de todo período, devidamente acrescidos de juros legais e correção monetária, além da condenação do requerido em custas processuais e honorários advocatícios.

Deferido em favor da autora os benefícios da gratuidade da justiça, id. 36997014.

Citado, o requerido apresentou contestação no id. 40294258.

A impugnação a contestação está colacionada no id. 42850859.

Instados sobre as provas que pretendem produzir, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, como se vê nos ids. 47007498 e 4979947.

Entre um ato e outro, os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e
DECIDO.

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, por não haver necessidade de produção de outras provas.

A
priori,
rejeito a preliminar de indevida concessão de gratuidade da justiça, primeiro porque basta a declaração de hipossuficiência para a concessão, devendo a reclamada afastar a presunção da referida declaração de forma a demonstrar que a parte goza da possibilidade de arcar com as custas judiciárias, o que não foi feito.

Mérito.

No mérito propriamente dito, com relação à prescrição das parcelas cobradas neste feito, ressalte-se a contagem do prazo relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio e férias não gozadas e nem contadas em dobro para fins de aposentadoria, tem como
termo
a quo
a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público
.

Aliás, esse é o entendimento do STJ,
in verbis
:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA – FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS QUANDO OS AUTORES SE ENCONTRAVAM EM ATIVIDADE – PRAZO PRESCRICIONAL – TERMO A QUO: DATA DA APOSENTADORIA – EXISTÊNCIA DE PROVA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – RETORNO DO PRAZO PELA METADE DO TEMPO – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
– AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINSITRATIVO FEITO AO TEMPO EM QUE O SERVIDOR ESTAVA NA ATIVA – DESNECESSIDADE – BASE DE CÁLCULO – ÚLTIMO SUBSIDÍO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÃNCIA DO TEMA 905 DO STJ – CUSTAS PROCESSUAIS – FAZENDA PÚBLICA - REEMBOLSO DOS VALORES DESPENDIDOS PELOS AUTORES A TÍTULO DE CUSTAS PROCESSUAIS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – FIXAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO. 2. Em se tratando de licença prêmio ou férias não gozadas, o termo inicial do prazo prescricional é a partir do ato de aposentadoria do servidor, posto que este poderá gozar da referida licença ou férias a qualquer tempo, enquanto estiver na atividade.
3. De acordo com os arts. 4o e 9o do Decreto no 20.910/32, o ingresso de processo administrativo tem o condão de interromper o prazo prescricional, recomeçando a sua contagem (pela metade do tempo) a partir do último ato do processo
. 4. Prescrição rejeitada.

(...). 17. Recursos parcialmente providos.

(N.U 1027923-48.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 19/04/2022).

E igual sentido, segue jurisprudência do TJMT, in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS - PAGAMENTO DE (1/3) TERÇO CONSTITUCIONAL - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO - TEMA 810/STF – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1 – O prazo prescricional para cobrança das verbas rescisórias não corre enquanto o servidor se encontrar em atividade, passando a fluir, para efeito de indenização, apenas depois da sua aposentadoria. 2. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração (STJ - REsp 1662749/SE, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017).

(N.U 1009077-03.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 10/11/2020).

In casu
, observa-se que a parte autora se aposentou na data de
17/02/2020
, documento acostado no
id. 33615145
, enquanto esta ação foi distribuída em
18/06/2020
, ocorrendo a partir daí a interrupção do prazo prescricional, razão pela qual não há que se falar em ocorrência de prescrição.

No que tange a licença-prêmio e as férias, acrescidas do terço constitucional, não usufruídas, não averbadas e nem convertidas em espécie em favor da parte autora gera direito a conversão em pecúnia, tendo em vista que o servidor aposentado não poderá mais gozá-las, sob pena de locupletamento ilícito da Administração Pública.

Aliás, este o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, bem como, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Com a aposentadoria do servidor, tem início o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, conforme julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos no REsp 1.254.456/PE, de relatoria do Min. Benedito Gonçalves (DJe 02.05.2012). III - Antes da aposentação não há falar em prazo prescricional,
porquanto o servidor em atividade não faz jus à conversão da licença prêmio em pecúnia, pois a regra é que a licença seja usufruída, ou mesmo contada em dobro para aposentadoria, surgindo a pretensão à indenização somente se não utilizada de nenhuma dessas formas, sob pena de enriquecimento da Administração.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp 1830439/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 20/02/2020).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PRECEITO COMINATÓRIO C/C DANOS MORAIS E COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS – TÉCNICO DO SUS – MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – LEI COMPLEMENTAR N. 91/05 - PROGRESSÃO FUNCIONAL – PROGRESSÃO VERTICAL – PROGRESSÃO HORIZONTAL – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – NÃO REALIZAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL –
LICENÇA-PRÊMIO
– DANOS MORAIS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Em que pese a licença-prêmio ser direito dos servidores públicos, é pressuposto para a autorização da conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia a aposentadoria do servidor, sendo este o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, bem como, deste Egrégio Tribunal de Justiça, assim, estando a Apelante em plena atividade, tal pedido não merece respaldo.
(...). (N.U 0003573-66.2014.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DJE 02/07/2020).

Inclusive, nesse mesmo sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em repercussão geral, o ARE no 721001 (Tema 635), vejamos:

Tema: 635 - Conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária,
por aqueles que não mais podem delas usufruir
, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração. Extensão do entendimento a outros direitos de natureza remuneratória não usufruídos no momento oportuno, a exemplo da licença-prêmio.

Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte”. (STF, ARE 721001 RG, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013).

No ponto, restou demonstrado, através do documento apresentado no
id. 33615145
, que a parte autora se aposentou na data de
17/02/2020, pelo ato governamental n° 5.826/2020
, no cargo efetivo de Agente de Tributos Estadual. Enquanto que, não usufruiu até o ato de sua aposentadoria de 11 (onze) meses de licença-prêmio referente aos quinquênios de 08/08/1999 a 07/08/2004, 08/08/2004 a 07/08/2009, 08/08/2009 a 07/08/2014, e 08/08/2014 a 07/08/2019, bem como férias proporcionais referente ao período aquisitivo de 08/08/2019 a 16/02/2020, acrescidas de terço constitucional, o que foi reconhecido pelo próprio requerido, conforme se vê nos id. 33615143 e 336165144.

Por outro lado, o requerido não se desincumbiu de comprovar que a parte autora as usufruiu, tampouco que converteu em espécie, conforme preconiza o art. 373, inciso II, do CPC, razão pela qual devem ser indenizadas.

Noutro ponto, registre-se que o STJ já se manifestou quanto à não incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os valores pagos a título de férias-prêmio e de auxílio-transporte, em razão da natureza indenizatória de tais verbas. Precedentes: AgInt no AREsp 1774719/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 07/04/2021; e AgInt no AREsp 1387601/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 10/06/2019.

Por fim, quanto à correção monetária e aos juros de mora deve prevalecer o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.495.146/MG, fixando o Tema no 905:

“(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (...)”.

Dessa forma, deve ser aplicado o IPCA-E no tocante à correção monetária, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e quanto aos juros de mora estes devidos desde a citação, utilizando-se a partir de julho de 2009: remuneração oficial da caderneta de poupança (TR).

Diante do exposto
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial, para
CONDENAR
o Estado de Mato Grosso a converter em pecúnia em favor da parte autora 11 (onze) meses de licença-prêmio referente aos quinquênios de 08/08/1999 a 07/08/2004, 08/08/2004 a 07/08/2009, 08/08/2009 a 07/08/2014, e 08/08/2014 a 07/08/2019, bem como férias proporcionais referente ao período aquisitivo de 08/08/2019 a 16/02/2020, acrescidos de terço constitucional, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ), tudo
A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
.

Por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

Em relação aos
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
serão arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, CPC.

Processo
SUJEITO
ao reexame necessário por conter condenação ilíquida.

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE.

Após o trânsito em julgado,
CERTIFIQUE-SE
e
REMETAM-SE
os autos ao arquivo definitivo, com as baixas devidas.

No caso de interposição de recurso,
INTIME-SE
a parte adversa para apresentar contrarrazões e, em seguida,
REMETAM-SE
os autos ao Tribunal de Justiça, consignando as homenagens deste Magistrado.

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.

Data registrada no Sistema.

José Mauro Nagib Jorge

Juiz de Direito do NAE
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o servidor aposentado renunciou ao direito à licença-prêmio, porquanto
“
no âmbito do processo administrativo sobre a aposentadoria do servidor público, era necessário apresentar certidão de inexistência de licenças-prêmio não gozadas oriundas do órgão ou entidade de origem. O servidor não apresentou referida certidão, razão pela qual foi cientificado, por meio da Certidão de ID 40294275 de que o prosseguimento do processo resultaria na renúncia de eventuais licenças-prêmio pendentes de gozo
”.

Argumenta, nesse contexto, que o artigo 20, § 1°, do Decreto n.° 90/2019 estabelece expressamente que, para a aposentadoria voluntária, o servidor
“
deverá ser cientificado da configuração da renúncia tácita ao benefício, caso não tenha interesse em gozar da licença antes da efetivação do referido pedido de desligamento voluntário
”.

Aduz que a renúncia da parte apelada configura fato extintivo do seu direito em relação às licenças-prêmio e, no caso, o servidor manifestou, conscientemente, a vontade de prosseguir com seu pedido de aposentadoria voluntária, sem previamente usufruir da licença-prêmio, benefício que nunca foi obstado ou negado pela
A
dminis
tração P
ública.

Pontua que a renúncia expressa do servidor ao direito às licenças-prêmio e posterior requerimento de indenização pelo não gozo prévio à inatividade configura
“
evidente contraposição ao princípio da boa-fé processual, insculpido no art. 5o do CPC, comportando-se de maneira, ardilosa com intuito meramente econômico, de enriquecimento ilícito as custas do erário público
”.

Salienta, ademais, que o artigo 2°, da Lei Complementar Estadual n.° 59/1999 e artigo 20, § 1°, do Decreto n.° 90/2019 vedam a conversão em dinheiro das licenças-prêmio.

Consigna, por derradeiro, que deve ser aplicada a Emenda Constitucional n.° 113/2009 quanto aos juros e correção monetária.

Por essa razão, requer o provimento do recurso para (ID. 166722322):

“a) Afastar a condenação referente aos períodos de licenças-prêmio, em virtude da renúncia ao direito pelo apelado;

b) Subsidiariamente, restringir a utilização do Tema 905 do STJ até a data de publicação da Emenda Constitucional no 113/2021 e determinar que o termo inicial da correção monetária seja a passagem para inatividade do servidor (17/02/2020); e

c) Subsidiariamente, afastar a determinação para liquidação da sentença, uma vez que estão presentes todos os elementos necessários para quantificação da indenização.

c) reformar a sentença no que concerne aos honorários advocatícios, para aplicar o art. 86, parágrafo único do CPC/15, ou, subsidiariamente, para que os honorários sejam fixados na liquidação e para que seja reconhecido direito a percepção de honorários em favor do ora réu sobre o proveito econômico obtido, em virtude da sucumbência recíproca.

d) reformar a sentença no capítulo dos juros e correção monetária, para aplicação do Tema 905 do STJ e da EC 113/2021”.

Nas contrarrazões, a parte apelada postula, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo não provimento do apelo (ID. 166722325).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar no feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 167952161).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. José Mauro Nagib Jorge, nos autos de n.° 1027604-12.2020.811.0041, em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que a parte apelada ajuizou
“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
,
COM PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando à condenação deste
“
ao pagamento da indenização referente as férias não gozadas e o respectivo um terço constitucional, bem como da licença prêmio no
total de R$ 296,967,86
, com fulcro respectivamente nos incisos V e X do artigo 5o, no parágrafo 6o do artigo 37, ambos da Constituição Federal e na instrução normativa 013/2002/COMISSÃO CONJUNTA – Procuradoria Geral do Estado – Secretaria de Estado de Administração
”.

Ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
julgou procedente o pedido para
“
CONDENAR o Estado de Mato Grosso a converter em pecúnia em favor da parte autora 11 (onze) meses de licença-prêmio referente aos quinquênios de 08/08/1999 a 07/08/2004, 08/08/2004 a 07/08/2009, 08/08/2009 a 07/08/2014, e 08/08/2014 a 07/08/2019, bem como férias proporcionais referente ao período aquisitivo de 08/08/2019 a 16/02/2020, acrescidos de terço constitucional, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ)
”
(ID. 166722321).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, registra-se que, nas contrarrazões, a parte apelada alega, preliminarmente, a ausência de dialeticidade no recurso de apelação interposto, asseverando que o ESTADO DE MATO GROSSO não enfrentou quaisquer questões relacionadas com a sentença, limitando-se a repisar o que foi dito na contestação.

Como cediço, na sistemática processual, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam a sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá
:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. (Grifo nosso)
.

Da análise do recurso interposto, porém, não obstante as alegações da parte apelada, observa-se que a parte apelante impugnou as razões de decidir, indicando, de forma clara e coesa, as razões do pedido de reforma da sentença.

Com base nisso,
REJEITO
a preliminar aventada.

No mérito, do exame dos autos, constata-se que a matéria recursal, confunde-se com o objeto sentencial sujeito ao duplo grau de jurisdição obrigatório
, motivo pelo qual o recurso de apelação e o reexame necessário estão sendo analisados conjuntamente.

Com efeito,
no que se refere à
conversão em pecúnia, das férias e licenças-prêmio não usufruídas pelo servidor, com o advento da inatividade, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n.° 721.001 (Tema n.° 635) assentou que tal direito deve-lhe ser assegurado, em razão da vedação ao locupletamento ilícito por parte da Administração, se não foram gozadas no momento oportuno, quando o servidor ainda estava em atividade:

“Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.” (STF, ARE 721001 RG, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013)

Na hipótese, a existência de
licenças-prêmio não usufruídas em atividade
pelo servidor apelado, aposentado em 17.02.2020 (Ato n.° 7218/2020), foi reconhecida pela Coordenadoria de Provimento e Aplicação da Superintendência de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, consoante atestado emitido na data de 18.02.2020 (ID, 166722287). Veja-se:

“Atestamos para os devidos fins que, após levantamentos na ficha funcional do ex-servidor
Jose Ferreira Mendes
, Matricula no 18240, RG no 0183850-4 - SSP/MT, CPF 253.916.401-30,
nomeado em 19/02/87, no cargo de Agente de Tributos Estaduais
, através do Decreto no 2.478/87, publicado no DOE de mesma data, p. 03, e
Aposentado Voluntariamente por tempo de Contribuição em 17/02/2020
, através do Ato no 5.826/2020, publicado no DOE de 18/02/2020, pg. 05,
não converteu em espécie, nem contou em dobro para fins de Aposentadoria, 03 (três) meses de Licença prêmio, referentes ao período aquisitivo de
08/08/04 a 07/08/09
, concedidos pelo Boletim de Pessoal no 22, publicado no DOE de 23/01/15, pg. 15, 03 (três) meses referentes ao período aquisitivo de
08/08/09 a 07/08/14
, concedidos pelo Boletim de Pessoal no 22, publicado no DOE de 23/01/15, pg. 15, 02 (dois) meses referentes ao período de
08/08/99 a 07/08/04
, concedidos pelo Boletim de Pessoal no 18, publicado no DOE de 22/01/15, pg. 15, e 03 (três) meses de Licença Prêmio, referentes ao período de
08/08/14 a 07/08/19
, concedidos pelo Boletim de Pessoal no 437, publicado no DOE de 06/09/19, pg. 30.

Total 11 (onze) meses
”.

Corroborando com a certidão supratranscrita, o histórico funcional do servidor, colacionado aos autos pela parte apelante, demonstra que tais licenças não foram desfrutadas (ID. 166722305).

Além disso, mister registrar que o ESTADO DE MATO GROSSO não impugna as alegações da parte apelada quanto à existência de férias e licenças não gozadas, apenas defende a ausência do direito vindicado, em razão da opção do servidor pela aposentadoria voluntária, mesmo cientificado de que, nos termos artigo 20, do Decreto n.° 90/2019/SEPLAG, tal ato importaria em renúncia tácita.

No entanto, a circunstância de a parte autora não
ter
fruído a licença-prêmio durante o exercício do cargo público e se aposentado voluntariamente não pode afirmar a sua renúncia tácita ao direito pleiteado.

Da mesma forma, não há que se falar em
venire contra factum proprium
no presente caso, já que não se verifica comportamento contraditório ou inesperado por parte do servidor, mormente quando a sustentada renúncia tácita decorre de uma condicionante imposta pela administração pública à concessão da aposentadoria voluntária que, inclusive, o servidor contestou com a ressalva de que
“
assino o prezente termo sob o vício de vontade de coação
”
(ID. 166722302).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 185662/CE, Tema Repetitivo n.° 1.086, fixou a tese no sentido de que o não usufruto da licença-prêmio, ainda que por vontade própria, não pode implicar em reconhecimento de que o servidor abdicou de tal direito, na medida em que se faz desnecessária a comprovação de que referida licença não foi gozada por necessidade do serviço. Confira-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1086. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. EXEGESE DO ART. 87, § 2o, DA LEI N. 8.112/1990 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NÃO FRUIÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO PELO SERVIDOR. DESNECESSIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Esta Primeira Seção afetou ao rito dos repetitivos a seguinte discussão: "definir se o servidor público federal possui, ou não, o direito de obter a conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria; b) em caso afirmativo, definir se a referida conversão em pecúnia estará condicionada, ou não, à comprovação, pelo servidor, de que a não fruição ou contagem da licença-prêmio decorreu do interesse da Administração Pública".

2. A pacífica jurisprudência do STJ, formada desde a época em que a competência para o exame da matéria pertencia à Terceira Seção, firmou-se no sentido de que, embora a legislação faça referência à possibilidade de conversão em pecúnia apenas no caso de falecimento do servidor, possível se revela que o próprio servidor inativo postule em juízo indenização pecuniária concernente a períodos adquiridos de licença-prêmio, que não tenham sido por ele fruídos nem contados em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

3. "Foge à razoabilidade jurídica que o servidor seja tolhido de receber a compensação pelo não-exercício de um direito que incorporara ao seu patrimônio funcional e, de outra parte, permitir que tal retribuição seja paga aos herdeiros, no caso de morte do funcionário" ( AgRg no Ag 735.966/TO, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 28/8/2006, p. 305).

4. Tal compreensão, na verdade, mostra-se alinhada à orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635), segundo a qual "é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração".

5. Entende-se, outrossim, despicienda a comprovação de que a licença-prêmio não tenha sido gozada por interesse do serviço, pois o não afastamento do servidor, abrindo mão daquele direito pessoal, gera presunção quanto à necessidade da atividade laboral. Nesse sentido: REsp 478.230/PB, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 21/5/2007, p. 554.

6. Conforme assentado em precedentes desta Corte, a inexistência de prévio requerimento administrativo do servidor não reúne aptidão, só por si, de elidir o enriquecimento sem causa do ente público, sendo certo que, na espécie examinada, o direito à indenização decorre da circunstância de o servidor ter permanecido em atividade durante o período em que a lei expressamente lhe possibilitava o afastamento remunerado ou, alternativamente, a contagem dobrada do tempo da licença.

7. Diante desse contexto, entende-se pela desnecessidade de se perquirir acerca do motivo que levou o servidor a não usufruir do benefício do afastamento remunerado, tampouco sobre as razões pelas quais a Administração deixou de promover a respectiva contagem especial para fins de inatividade, máxime porque, numa ou noutra situação, não se discute ter havido a prestação laboral ensejadora do recebimento da aludida vantagem.

8. Ademais, caberia à Administração, na condição de detentora dos mecanismos de controle que lhe são próprios, providenciar o acompanhamento dos registros funcionais e a prévia notificação do servidor acerca da necessidade de fruição da licença-prêmio antes de sua passagem para a inatividade.

9. TESE REPETITIVA:
"Presente a redação original do art. 87, § 2o, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7o da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço".

10. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: Recurso especial do aposentado conhecido e provido”.

(STJ - REsp: 1854662 CE 2019/0381719-7, Data de Julgamento: 22/06/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/06/2022). (grifo nosso).

No que se refere às férias proporcionais, correspondentes ao período aquisitivo
compreendido entre
08.08.2019 a 16.02.2020, de igual modo, a Administração Pública reconheceu que não houve o seu desfrute, conversão em espécie, tampouco que tenha sido contada em dobro para fins de aposentadoria, consoante atestado de ID. 166722288, o que basta para a procedência do pedido.

Quanto aos consectários legais, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F, da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso)

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifo nosso)

Entretanto, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3o DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. ?A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial?. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022). (Grifo nosso).

“Embargos de declaração.
Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021
. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1a Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À
EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021, QUE PREVÊ A UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021 NO QUE CONCERNE ÀS DISCUSSÕES E CONDENAÇÕES QUE ENVOLVEM A FAZENDA PÚBLICA. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS”.

(TJ-PR 00216257220108160017 Maringá, Relator: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 03/10/2022, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021,
NOS TERMOS DO ART. 7o. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

Em relação à verba honorária, o artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;(...)”.

Na hipótese, vislumbra-se que o magistrado singular, em conformidade com o dispositivo supratranscrito, condenou o município apelante ao pagamento da verba de sucumbência e estabeleceu que a definição do percentual deverá ser realizada na liquidação da sentença, motivo pelo qual deve permanecer inalterada a esse respeito.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de ausência de dialeticidade e, no mérito,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para, em
REEXAME NECESSÁRIO
,
RETIFICAR a sentença
, tão somente para estabelecer a observância dos temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021, mantendo-a inalterada nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023